Tribunal: STF
Processo: RE 1085823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. TARIFAS COBRADAS PELAS ADMINISTRADORAS. INCIDÊNCIA.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.